Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LIMITAÇÃO DO VALOR À MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória, limitando a cobrança de fatura de recuperação de consumo ao valor correspondente à média dos 12 meses anteriores à fatura cobrada, em razão da ausência de prova conclusiva sobre a irregularidade no medidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a concessionária de energia elétrica comprovou de forma suficiente a irregularidade do medidor e o consumo não registrado, legitimando a cobrança da fatura de recuperação;
(ii) estabelecer se a limitação do débito à média de consumo dos 12 meses anteriores encontra amparo normativo e jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária possui o ônus de comprovar, mediante prova técnica idônea, a irregularidade no medidor e o montante efetivamente consumido, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 141, I, b, autoriza que, na ausência de elementos técnicos seguros, o consumo seja apurado pela média dos 12 meses anteriores, garantindo equilíbrio entre a justa remuneração da concessionária e a proteção do consumidor.
5. A jurisprudência reconhece que a cobrança de fatura de recuperação deve observar critérios objetivos e proporcionais, sob pena de configurar cobrança abusiva.
6. A aplicação da regra de distribuição do ônus da prova não implica inversão indevida, mas apenas a correta exigência de que a parte autora comprove o fato constitutivo de seu direito.
7. Mantém-se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com majoração em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da sucumbência da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar de forma técnica e conclusiva a existência de irregularidade no medidor e o real consumo de energia para legitimar a cobrança de fatura de recuperação.
2. Na ausência de prova idônea, o valor devido deve ser limitado à média dos 12 meses anteriores, conforme previsto na Resolução ANEEL no 1000/2021.
3. A aplicação da regra de distribuição do ônus da prova impõe à concessionária a comprovação do fato constitutivo de seu direito, não configurando inversão indevida do encargo probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 141, I, b.